Tribunal: TJSP
Processo: 1001949-87.2024.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".